Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705237-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., LUIZ FELIPE RUICCI COSTA RECORRIDO: LUIZ FELIPE RUICCI COSTA, CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 41234897), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator